Tribunal: TJSP
Processo: 2008690-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus – feminicídio – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da complexidade da causa e que os procedimentos relativos aos processos da competência do tribunal do júri possuem maior dilação – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de

Ementa:
Habeas Corpus – feminicídio – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da complexidade da causa e que os procedimentos relativos aos processos da competência do tribunal do júri possuem maior dilação – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.